Tribunal: TJSP
Processo: 0004881-87.2014.8.26.0597
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983142
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000, da Comarca de Sertãozinho, em que
é embargante JAMIL AHMAD HUSSEIN, é embargado EGRÉGIA 5a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
2
VOTO no 11448
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0004881-87.2014.8.26.0597/50000
COMARCA: Sertãozinho
VARA DE ORIGEM: 1a Vara Criminal
EMBARGANTE: Jamil Ahmad Hussein
EMBARGADA: Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Jamil
Ahmad Hussein, contra o v. acórdão de fls. 217/225, proferido em sede
de apelação, que, por votação unânime, negou provimento ao recurso
do embargante, contudo, acolheu uma das preliminares por ele
suscitadas para, quanto ao delito de embriaguez ao volante, julgar extinta
sua punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal e,
em razão disso, pelo crime remanescente (receptação), nos termos do §
2o do artigo 44 do Código Penal, substituiu a pena privativa de liberdade
por uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade, pelo mesmo tempo da pena de prisão, a ser fixada em sede
de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
3
Visa o embargante sanar alegadas omissão e contradição,
para fim de prequestionamento, aduzindo que “o magistrado singular
exarou a acórdão sem qualquer lastro probatório minimamente válido, já
que, como se vê, não existe uma só prova nos autos, com a mínima
consistência verossímil, que seja capaz de apontar a autoria do delito”
(sic - fls. 230/241).
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Diversamente do entendimento aduzido pelo embargante,
inexiste qualquer omissão ou contradição no v. acórdão embargado,
pretendendo, na verdade, o embargante, a reapreciação da matéria de
mérito por esta via, transformando os embargos de declaração em
segunda apelação, sem qualquer amparo legal.
E, é inadmissível desnaturar os embargos de declaração,
transformando-os em embargos infringentes.
Neste sentido:
“PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E
OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. 1.
Inexistente qualquer das hipóteses do art. 619
do CPP, não merecem acolhida embargos de
declaração com nítido caráter infringente. 2.
Embargos de declaração rejeitados” (STJ, EDcl.
na APn. 626/DF, Min. Castro Meira, Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
4
Especial, j. 16.03.2011).
Cumpre ressaltar, ademais, que o v. acórdão embargado se
pronunciou de forma clara, coesa e fundamentada acerca da
necessidade da manutenção da condenação do embargante pelo crime
de receptação, in verbis:
“Inegavelmente, a prova dos autos permitiu a
decisão condenatória pelo crime de receptação.
Inconteste a prova da existência do referido
crime, imputado ao apelante, ante toda a prova
oral colhida, não se olvidando do boletim de
ocorrência do crime anterior de furto (fls. 32/33).
Quanto à autoria do crime de receptação, a
prova dos autos faz concluir pela culpabilidade
do apelante, senão vejamos.
A testemunha Edmilson, policial rodoviário, em
razão do lapso de tempo transcorrido entre a
data dos fatos (12/7/2014) e a data de sua oitiva
em juízo (28/11/2018), narrou não se recordar
dos fatos, contudo, ratificou seu depoimento
prestado na primeira fase da persecução penal,
ocasião em que narrou que 'estava em serviço
na base da Polícia Rodoviária, Rodovia SP 322,
km 328, na companhia do PM Ricardo Ferreira,
em operação de rotina quando deram ordem de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
5
parada para o condutor da motocicleta Honda
XRE 300, placa ESH2449, que transitava
sentido Ribeirão Preto/Sertãozinho, de imediato
parou. Que, ao ser revistado, na mochila que
carregava, foram encontrados um simulacro de
arma de fogo e a placa FDY-8419-Ribeirão
Preto, que pesquisada consta como furtada de
uma motocicleta Honda Biz, na cidade de
Ribeirão Preto.' (sic).
No mesmo sentido foi o depoimento da
testemunha Ricardo, policial rodoviário, ouvido
exclusivamente na primeira fase da persecução
penal.
O apelante, na primeira fase da persecução
penal, admitiu que, na data dos fatos, 'conduzia
sua
motocicleta
Honda
XRE
300,
placa
ESH2449/Sertãozinho,
pela
Rodovia
Atílio
Balbo,
sentido
Ribeirão
Preto/Sertãozinho,
quando no posto da Polícia Rodoviária recebeu
ordem de parada. De imediato parou. Passou
por revista pessoal. Quando os policiais
revistaram
a
mochila
que
carregava
encontraram um simulacro de arma de fogo de
sua propriedade e a nota fiscal de compra
desta, bem como a placa FDY-8419 de
motocicleta, objeto que adquiriu na cidade de
Ribeirão Preto nessa mesma data, de uma
pessoa
desconhecida,
que
seria
utilizada
quando necessário para passar em pedágio e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
6
não ser identificado por radares.' (sic).
Em juízo, o apelante alterou sua versão sobre
os fatos, querendo fazer crer que a placa
localizada pelos policiais no interior da sua
mochila foi por ele 'achada no chão' da via
pública, pouco antes da abordagem. Alegou
que 'pegou a placa do chão porque eu gosto de
colocar na parede' (sic).
Como se depreende, a prova amealhada aos
autos é segura no sentido de incriminar o
apelante pela prática do crime de receptação.
De fato, restou comprovado, por toda a prova
oral colhida, que ele estava na posse do bem,
produto de crime de furto.

Ademais, não há falar que o apelante tivesse
desconhecimento da origem espúria do bem,
uma vez que, em solo policial, alegou tê-lo
adquirido de pessoa que não soube identificar,
a fim de burlar fiscalização de trânsito,
enquanto que, em juízo, na nítida tentativa de
evitar sua responsabilização, alterou sua versão
sobre os fatos, querendo fazer crer ter
'encontrado' o bem na via pública e que dele se
apossou por “gostar de colocar na parede”, sem
juntar qualquer prova nesse sentido, tudo a
demonstrar a presença do dolo de receptar, de
modo que não há falar em desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
7
para a modalidade culposa.
A propósito:
'A prova do conhecimento da origem
delituosa da coisa, no crime de
receptação, pode extrair-se da própria
conduta do agente e dos fatos
circunstanciais
que
envolvem
a
infração' (JUTACRIM 96/240).
Como se sabe, nos crimes de receptação,
assim como nos de furto, aquele que se
encontra na posse do bem de origem ilícita tem
o ônus de justificá-la satisfatoriamente, o que
inocorreu no caso em apreço.
Neste sentido, confira-se:
'Na receptação, a apreensão da coisa
subtraída em poder do agente gera a
presunção de sua responsabilidade,
invertendo-se o ônus da prova,
impondo-se justificativa inequívoca,
assim, se esta for dúbia e inverossímil, transmuda-se a
presunção em certeza, autorizando,
assim, a condenação' (RT 746/629).
Como se depreende, a prova dos autos está a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
8
inculpar o apelante, porquanto sua versão em
juízo restou isolada e só pode ser entendida
como tentativa de evitar sua responsabilização.
De outra parte, não é muito assinalar que nada
consta dos autos que permita a conclusão de
que
os
policiais
tivessem
motivos
para
incriminar o apelante graciosa e falsamente,
merecendo os depoimentos total credibilidade,
conforme pacífico entendimento jurisprudencial
dominante nos tribunais.
É que depoimentos colhidos em autos de
processos valem, não só pela idoneidade das
fontes de prova, mas, também, pela idoneidade
dos
próprios
depoimentos,
principalmente,
como no caso em comento, em que não há
nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou
mesmo dos seus depoimentos.
A propósito:
'2. Conforme entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais
responsáveis pela prisão em flagrante
do acusado constitui meio de prova
idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando
corroborado em Juízo, no âmbito do
devido processo legal. Precedentes'
(STJ, HC no 276253/RJ, 5a Turma,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
9
Min. Jorge Mussi, j. 18.02.2014).
Outrossim, a defesa do apelante não fez
produzir qualquer prova que fragilizasse a
produzida a requerimento da acusação, de
modo que a condenação pelo crime de
receptação era mesmo o desfecho natural da
causa.”.
Outrossim, não há falar em prequestionamento, em sede de
embargos de declaração, máxime quando inocorre qualquer das
hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal.
A propósito:
“...o pretendido prequestionamento almejado
pelo embargante só tem lugar, como se sabe,
quando a decisão embargada, efetivamente,
padece de algum dos vícios enumerados,
taxativamente, nos artigos 382, 619 e 620,
caput, do Código de Processo Penal, o que,
evidentemente, não é o caso dos autos.
...Não é demais mencionar, ainda, que as
ambiguidades, obscuridades, contradições e
omissões sanáveis por meio de embargos de
declaração são apenas as internas, constantes
do bojo do próprio julgado, resultantes da
presença de proposições ou fundamentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
10
conflitantes e logicamente incompatíveis entre
si, e não as supostamente existentes entre
as razões da decisum recorrida e a lei, a
jurisprudência, a outros julgados ou ao
entendimento perfilhado pela parte” (TJSP,
Embargos de Declaração, rel. Juvenal Duarte,
5a Câmara, j. 19.11.2015).
Esse também é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AÇÃO
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. 1. Em conformidade com o
estabelecido no art. 619 do Código de Processo
Penal, os embargos de declaração servem para
dirimir ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão na decisão embargada. A falta de
qualquer
desses
vícios
impõe
o
não
acolhimento dos embargos. 2. Para que sejam
recebidos, os embargos declaratórios opostos
com
o
propósito
de
prequestionamento
dependem de que haja omissão na decisão
embargada.
3.
Embargos
declaratórios
rejeitados” (Embargos de Declaração no Agravo
Regimental da Ação Penal no 668-MT, Corte
Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j.
05.06.2013, v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0004881-87.2014.8.26.0597/50000 -Voto no 11448
11
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator